Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIA FINAL. VULNERABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA CONTA. INDÍCIOS DE FRAUDE. POSSIBILIDADE. CONDUTA LÍCITA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que não é destinatária final do serviço nem demonstrou sua vulnerabilidade técnica.

2 – Tendo em vista a suspeita de utilização indevida da conta da Apelante, ante a utilização dos mesmos dados cadastrais em conta diversa que possuía pendências financeiras com o Mercado Pago, bem como a expressa possibilidade de suspensão unilateral e temporária de acesso à plataforma Mercado Pago caso houvesse indícios de fraude, não há que se falar em exercício arbitrário das próprias razões ou qualquer outra conduta ilícita das Apeladas, uma vez que agiram nos exatos termos previstos nas condições de uso da plataforma digital.

3 – A despeito de ser a pessoa jurídica titular de honra objetiva e poder sofrer dano moral decorrente de ato ilícito (Súmula no 227/STJ), incumbe a ela a comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem junto a terceiros, o que não ocorreu nos autos, mormente levando-se em consideração que a suspensão temporária de sua conta perdurou por pouco tempo.

Apelação Cível desprovida.